Tribunal: STF
Processo: ADI 67
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-18
Data de publicação: 1990-04-18

Ementa:
LEGITIMAÇÃO PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
QUALQUER QUE SEJA O MAIS ELASTICO CONCEITO DE ENTIDADE DE CLASSE QUE
SE PRETENDA ADOTAR, NELE NÃO SE INCLUI ASSOCIAÇÃO QUE REUNE, COMO
ASSOCIADOS, ÓRGÃOS PUBLICOS, QUE NÃO TEM PERSONALIDADE JURÍDICA, E
DIFERENTES CATEGORIAS DE SERVIDORES PUBLICOS, UNS INTEGRANDO
AQUELES ÓRGÃOS (OS CONSELHEIROS E AUDITORES), OUTROS INTEGRANDO O
MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ATUA JUNTO A ELES (PROCURADORES).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE CONHECE.